Tribunal: TJDFT
Processo: 0724802-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0724802-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargante (s): MARCELO GONÇALVES MOURA Embargado (s): DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravante, MARCELO GONÇALVES MOURA, contra r. decisão de minha lavra, na qual deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para assegurar a participação do embargante na prova de capacidade física e, em caso de aprovação, nas fases seguintes do concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital no 1, PCDF- Agente, de 30 de junho de 2020. Em suas razões recursais (ID 37936388), o embargante alega que a r. decisão é omissa em relação ao curso de formação profissional. Sustenta que: (i) o referido curso não constitui fase, mas segunda etapa do concurso; e (ii) uma vez aprovado em todas as fases, o embargado poderá deixar de convocá-lo para o curso de formação profissional porque a r. decisão teria ordenado apenas que ele prosseguisse em todas as fases do certame, nada dispondo acerca do curso de formação profissional. Ao final, requer o provimento dos embargos para que seja sanado o vício que considera presente no julgado. Deixo de intimar o embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil[1]. É o relatório. Decido. Aplica-se ao caso o disposto no § 3o do artigo 1.024 do Código de Processo Civil[2]. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se dos embargos de declaração. A controvérsia recursal consiste em verificar se a r. decisão é omissa em relação a participação do embargante no curso de formação profissional, caso ele seja aprovado nas fases anteriores do certame. Eis a r. decisão embargada (ID 37806609): Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo autor, MARCELO GONÇALVES MOURA, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, na ação anulatória no 0712110-95.2022.8.07.0018 ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 128110755do processo referência): Trata-se de ação de procedimento comum proposta em 19/07/2022 por MARCELO GONÇALVES MOURA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O autor afirma que “(...) inscreveu-se no concurso público para o provimento do cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, disciplinado pelo Edital No1, PCDF- Agente, de 30 de junho de 2020.” (id. n.o 131685576, p. 2); que em 21/06/2022 a Junta Médica do certame emitiu documento intimando o requerente para apresentar exames complementares; e que diligenciou o encaminhamento dos documentos solicitados pelo corpo de médicos responsável pelo julgamento da fase de avaliação médica do concurso. Destaca que “Entrementes, ao consultar o Edital N. 20, de 11 de julho de 2022,18 contendo a retificação do item 15.1 do No1, o Resultado Final dos Exames Biométricos e Avaliação Médica, constatou que fora eliminado do concurso, pois seu nome não se encontra entre os dos candidatos considerados aptos naquela fase. Seu recurso não fora provido. Todavia, o indeferimento do recurso não se fez acompanhar da imprescindível motivação do ato, como se impunha.” (id. n.o 131685576, p. 9). Na causa de pedir próxima, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva da parte contrária, no sentido de “(...) ordenar que o réu, por meio de sua preposta, disponibilize o link de acesso aos upload dos exames complementares (médicos e laboratoriais) do autor ou, alternativamente, disponibilize um comprovante/protocolo que comprove a documentação anexada e enviada, pelo autor, antes e na fase recursal, tendo em vista que não há a possibilidade de segunda via de recibo, para que o autor possa comprovar que enviou os exames/relatórios ofltalmológicos e cardiológicos antes, e, depois, juntamente, com o recurso, documentos que a preposta do réu diz não ter recebido antes e na fase recursal, SEM PREJUÍZO DE; II – determinar que o réu reintegre o autor ao concurso, para entregar a FIP preenchida, oportunizada a igual entrega dos documentos e avaliação, e proceda à avalição, e submeta o autor à prova de capacidade física, e, aprovado, nessas fases, prossiga nas ulteriores fases do concurso, e, se nelas aprovado, matriculado no curso de formação, e, aprovado no curso de formação, seja nomeado e empossado no cargo em igualdade de condições com os demais candidatos;” (id. n.o 131685576, p. 23-24, Seção VII, item “I”). Documentos foram anexados a petição inicial. Em 19/07/2022 o Juízo proferiu o Despacho de id. n.o 131707089, por meio do qual intimou a Fazenda Pública para se manifestar previamente a análise do pedido antecipatório, no prazo de 24 horas. Conquanto devidamente notificado (id. n.o 131863406), o Estado deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido, não havendo encaminhado qualquer petição até o presente momento. Os autos vieram conclusos em 22/07/2022. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se aparte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Conforme consignado no relatório, o requerente almeja ser convocado para as fases subsequentes do concurso público destinado ao provimento de cargos de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, porquanto a Junta Médica que apreciou os exames médicos apresentados pelo candidato teria incorrido em equívoco ao considera-lo como inapto para exercer a função pública. Como é cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em abril de 2015, julgou o RE 632.853/CE (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), cuja relatoria fora do Min. Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer esse controle, notadamente (i) após juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame; e (ii) constatando a presença de erro grosseiro no gabarito apresentado (Cf. STF, 1a Turma, MS 30859, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2012). Vale acrescentar que a segunda circunstância excepcional acima exposta encontra certa correspondência nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mormente o RMS 49.896/RS, julgado pela 2a Turma daquela Corte Superior em 20/04/2017, relator Min. Og Fernandes, ocasião na qual deliberou-se que em prova dissertativa de concurso público, o grave erro no enunciado (reconhecido pela própria banca examinadora) constitui flagrante ilegalidade apta a ensejar a nulidade da questão. Apreciando o caderno processual, sobretudo a petição inicial, percebe-se que a causa de pedir apresentada pelo requerente não é concernente à discussão da compatibilidade dos temas cobrados aos candidatos no momento da realização das provas com o conteúdo programático do Edital, razão pela qual o pedido antecipatório carece de substância jurídica. Com efeito, a leitura da causa de pedir deixa a impressão de que o autor almeja rediscutir, em sede judicial, o próprio mérito do ato de eliminação do certame (o qual deriva de conclusão exposta por um corpo técnico de profissionais da medicina), medida essa que, à princípio e como regra geral, não se mostra viável. O controle dos atos da Administração Pública, pelo Poder Judiciário, deve dizer respeito, em maior medida, aos seus aspectos de ordem legal (e que, por assim serem, devem inteira subserviência ao disposto na legislação de regência), notadamente aos elementos competência, forma, objeto e finalidade, conforme a estratificação clássica feita pelo legislador no art. 2o da Lei n.o 4.717/1965 – e não ao mérito da manifestação Estatal vergastada. A propósito disso, vale trazer à colação importante lição do professor José dos Santos Carvalho Filho, O controle judicial, entretanto, não pode ir ao extremo de admitir que o juiz se substitua ao administrador. Vale dizer: não pode o juiz entrar no terreno que a lei reservou aos agentes da Administração, perquirindo os critérios de conveniência e oportunidade que lhe inspiraram a conduta. A razão é simples: se o juiz se atém ao exame da legalidade dos atos, não poderá questionar critérios que a própria lei defere ao administrador. [1] Além disso, não se pode perder de vista que na presente ação o demandante objetiva debater, sob a ótica jurídica, uma decisão/veredicto médica(o), tema esse assaz complexo. Acontece que este Juízo não dispõe de informações suficientes para afirmar, de plano, que o requerente pode ser considerado como candidato clinicamente apto a prosseguir no concurso público em questão, vislumbrando-se a necessidade de dilação probatória para melhor análise da situação em tela. Nesse contexto, não é possível verificar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Com essas razões, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Por outro lado, DEFIRO o pleito de concessão do benefício da gratuidade judiciária, na forma do art. 98 e ss. do CPC. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se o DISTRITO FEDERAL para, querendo, oferecer defesa escrita no prazo legal, consoante arts. 183, caput, 230 e 231, V e VI, todos do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Apresentada a contestação, retornem os autos conclusos. Intime-se. (Grifos do original). Em suas razões recursais (ID 37680834), o agravante sustenta que: (i) “não discutiu, seja no recurso administrativo, seja na petição inicial, veredicto médico respeitante às causas incapacitantes”; (ii) “está a argumentar, desde sempre, é que, tendo alegado que encaminhou os exames, laudos e relatórios médicos que testificam sua capacidade para o cargo, e, respondendo a Junta Médica que, ele, agravante deixou de apresentar todos os documentos exigidos, é imprescindível ter acesso ao link contendo o registro dos arquivos que fizera upload, antes da interposição do recurso e na fase recursal, para comprovar que enviou os ditos exames, laudos e relatórios médicos cardiológicos”; (iii) “a decisão agravada, nem sequer, cogita pedido de tutela de urgência para ter acesso ao link contendo o registro dos arquivos de que o agravante fizera o upload para comprovar os documentos que enviou para a Junta Médica antes do recurso administrativo e com o recurso administrativo, documentos pessoais do agravante em poder, exclusivamente, da preposta do agravado”; (iv) “está postulando é a observância de seu direito fundamental de produzir provas, do devido processo legal e da ampla defesa, máxime porque a prova, no caso, está em poder da outra parte, a preposta do agravado”; (v) “postulou, no bojo do processo, em sede de cognição sumária, foi o acesso ao link, para, dispondo dos registros dos uploads de seus documentos médicos pessoais, comprovar que encaminhou os exames, laudos e relatórios médicos à Junta Médica”; (vi) “A preposta do agravado não disponibilizou a fundamentação da resposta ao recurso administrativo simultaneamente à publicação do edital que o considerou, definitivamente, inapto, mesmo diante de uma fase do concurso em andamento”; (vii) “demonstrou que teve seu direito violado ao não ter acesso ao link contendo o registro dos arquivos de que fizera o upload, tornado indisponível pela preposta do agravado, para comprovar que enviou os referidos documentos médicos pessoais para a Junta, bem assim roborou que os exames, relatórios e laudos sobreditos enviados para a Junta Médica evidenciam não ser portador de causa incapacitante, residindo aí, nesses dois pontos, a probabilidade de seu direito de acesso ao cargo público”; e (viii) “O perigo da demora e da ineficácia do resultado útil do processo decorre da circunstância de o concurso se encontrar em andamento, com fase de Sindicância e Investigação da Vida Pregressa finda no dia 21/07, e o andamento da fase dos testes físicos entre os dias 22/07 e 28/07”. Ao final, requer, dentre outros os pedidos, a antecipação da tutela para "para determinar que o agravado, por meio de sua preposta, disponibilize, imediatamente, o link de acesso aos uploads dos exames complementares (médicos e laboratoriais) enviados pelo agravante, antes e na fase recursal, ou, alternativamente, disponibilize um comprovante/protocolo que demonstre a documentação/exames e laudos anexados e enviados, pelo agravante, antes e na fase recursal, para que o agravante possa comprovar que enviou os exames/relatórios/laudos cardiológicos que a Junta Médica diz não ter recebido antes e na fase recursal, SEM PREJUÍZO DE ordenar a reintegração do agravante ao concurso, ao tempo em que tenha seus resultados já apresentados nas fases anteriores do concurso restabelecidos, e, que o agravado promova a Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social do agravante, recebendo a FIP preenchida, e receba e os documentos para avaliação e proceda à sua avaliação, além de submeter o agravante à prova de capacidade física, e, aprovado, nessas fases, prossiga nas ulteriores fases do concurso, e, se nelas aprovado, seja matriculado no curso de formação, e aprovado no curso de formação, nomeado e empossado no cargo em igualdade de condições com os demais candidatos”. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento, confirmando-se a liminar. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil[1], são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A esse respeito, a doutrina esclarece que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, e que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da possibilidade de o agravante participar das demais fases do concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital No 1, PCDF- Agente, de 30 de junho de 2020. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Da leitura dos autos, depreende-se que o agravante foi considerado inapto na avaliação médica por supostamente ter deixado de apresentar o relatório descritivo e conclusivo de consulta médica realizada por médico especialista (cardiologista), que deveria adicionar e, obrigatoriamente, citar e encaminhar os resultados dos seguintes exames médicos: avaliação clínica, ECG e ecodopplercardiograma, conforme justificativa apresentada pela banca examinadora no ID 131688209 do processo referência. O Edital de ID 131685585 esclarece que: (...) 2.7.4.3 Também será eliminado aquele candidato que: a) deixar de entregar os exames constantes no subitem 12.8 deste edital, e os exames faltantes, e os exames que tenham sido entregues com algum tipo de erro, vício ou de forma incompleta na fase recurso; b) deixar de entregar, na fase de recurso, exames complementares e avaliações médicas especializadas, diferentes dos previstos no subitem 12.8 deste edital, quando solicitados pela junta médica do Cebraspe. (...). Em consulta aos autos de origem, observa-se que os exames e laudos médicos de ID 131688197, exigidos pela banca examinadora, foram realizados pelo agravante em 25/04/2022 e 24/06/2022, antes da interposição, em 28/06/2022, do recurso administrativo de ID 131688209 contra decisão anterior de ID 131685590 que determinou a juntada do relatório médico citado, o que evidencia a probabilidade do direito alegado. Sobre a matéria, destaca-se os seguintes precedentes deste eg. Tribunal de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE NÃO ENTREGA PARTE DOS EXAMES EXIGIDOS EM EDITAL. FATO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ISONOMIA. ILEGALIDADE. HÁLUX VALGO. CONDIÇÃO FÍSICA INCAPACITANTE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PERÍCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Na hipótese, a autora ajuizou ação submetida ao procedimento comum com requerimento de antecipação de tutela para que fosse declarada a nulidade de ato administrativo que a declarou inapta para participar das fases subsequentes do certame realizado para admissão no curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal em razão de não ter sido entregue exame de "raio-x" da coluna cervical e por apresentar hálux valgo (joanete) no pé esquerdo. 1.1. A sentença julgou o pedido improcedente. Na ocasião, o Juízo singular registrou que a falta de um ou mais exames constitui fato determinante para a exclusão da candidata, mesmo que em razão de fato atribuído a terceiro. Por fim, afirmou que a eliminação da candidata diante da existência de joanete é legítima em razão da expressa previsão editalícia. 1.2. Em suas razões recursais, a autora, ora apelante, pretende que seja declarada a nulidade do ato administrativo que a declarou inapta ao prosseguimento no concurso e, em relação ao hálux valgo, que seja determinada perícia para avaliar a compatibilidade da mencionada condição física com as atividades a serem desenvolvidas no cargo pretendido. 2. No caso, em que pese a correta solicitação do exame exigido, houve falha na prestação do serviço por parte do hospital, que deixou de realizar o "raio-x da coluna cervical". Com efeito, a não apresentação do exame no momento da avaliação física ocorreu em razão exclusiva de fato atribuído a terceiro. 2.1. Destaque-se que o item 12.5.1. do edital aludido indica a possibilidade de realização de exames complementares aos exigidos e efetivamente apresentados. 2.2. Deve ser declarada a nulidade do ato administrativo que excluiu a candidata do certame por não ter efetuado a entrega do exame exigido pelo edital em razão de fato atribuído a terceiro. 3. Em relação ao hálux valgo, o edital expressamente prevê que é condição física incapacitante. Isso não obstante, a apelante juntou aos autos laudos elaborados por três especialistas que concluíram pela ausência de impedimento ao exercício de atividades físicas. 3.1. Deve-se destacar que o princípio da razoabilidade exige do Administrador público que, ao adotar medidas para a satisfação do interesse público, observe três exigências metodológicas, quais sejam: "(1) a de adequabilidade da medida para atender ao resultado pretendido; (2) a de necessidade da medida, quando outras, que possam ser mais apropriadas, não se encontrem à disposição do agente; (3) e a de proporcionalidade no sentido estrito, aferida, de um lado, entre os inconvenientes que possam resultar da medida e, de outro, o resultado a ser alcançado" (MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 175). 3.2. Revela-se desprovida de razoabilidade a exclusão de candidato em razão de condição física que não seja incompatível com o exercício das funções do cargo. 3.3. Diante da ausência de razoabilidade da previsão editalícia de exclusão de candidato pela simples razão de apresentar hálux valgo, o Juízo singular deve determinar a realização de perícia para confirmar se, no caso concreto, a mencionada condição é efetivamente incompatível com as atividades a serem desenvolvidas pelo ocupante do cargo, notadamente diante da juntada, aos autos, de laudos elaborados por especialistas que concluem no sentido da aptidão. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. (Acórdão 1236389, 07000076120198070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 28/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. INAPTO. ENTREGA FORA DO PRAZO DE EXAME LABORATORIAL. ERRO DE TERCEIRO. SEM CULPA DO CANDIDATO. PIGMENTAÇÃO NO OLHO. FORA DO ROL DE CONDIÇÃO INCAPACITANTE DO EDITAL. PERÍCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE. 1. A eliminação de candidato pela falta de um dentre vários exames solicitados, por erro do médico que fez o respectivo pedido e não o incluiu, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que regem a Administração Pública. 2. Aferir se a patologia do autor se enquadra no rol descrito como doenças incapacitantes previstas em edital de concurso público trata-se de matéria única e exclusivamente de direito, tornando desnecessária a realização da perícia médica. 3. A Administração Pública tem seus atos regidos tanto pelo princípio da legalidade como pelo da razoabilidade e proporcionalidade, que, ao seu turno, proclamam atuação com fulcro em critérios racionalmente aceitos, condizentes com a adequação entre os fins pretendidos e os meios utilizados, sem impor aos administrados sacrifícios que extrapolem os necessários à concretização do interesse público. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1176611, 07003696320198070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 15/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Registra-se que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ressalta-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, DEFERE-SE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o agravado disponibilize, imediatamente, o link de acesso aos uploads dos exames complementares (médicos e laboratoriais) enviados pelo agravante, antes e na fase recursal, ou, alternativamente, disponibilize um comprovante/protocolo que demonstre a documentação/exames e laudos anexados e enviados, pelo agravante, antes e na fase recursal, para que o agravante possa comprovar que enviou os exames/relatórios/laudos cardiológicos à Junta Médica da banca examinadora, bem como para determinar a imediata convocação do agravante e garantir a sua participação nas fases seguintes do certame, inclusive na prova de capacidade física. Expeçam-se as diligências necessárias ao cumprimento da medida, com urgência. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se (...). (Grifos do original) A teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil[3], os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Por conseguinte, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão. Nesse sentido, destacam-se o seguinte precedente deste eg. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo do embargante. 2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade. 3. Nos embargos de declaração, a dedução de tese não sustentada no apelo representa inovação recursal e, como tal, não pode ser admitida. 4. Se a parte embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame do caso. 5. Embargos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1440275, 07020111420228070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no PJe: 9/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Como relatado, o embargante alega que a r. decisão é omissa em relação ao Curso de Formação. Sustenta que: (i) o Curso de Formação não constitui fase, mas segunda etapa do concurso; e (ii) uma vez aprovado em todas as fases, o embargado poderá deixar de convocá-lo para o Curso de Formação porque a r. decisão teria ordenado apenas que ele prosseguisse em todas as fases do certame, nada dispondo acerca do Curso de Formação. É cediço que a omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Nessa perspectiva, o artigo 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil[4] estabelece que a decisão é omissa quando incide em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o, do mesmo diploma legal[5], o que não se verifica no caso concreto. O edital do certame (ID 37680842), subitens 1.2, 1.2.1, 1.2.2 e 9.1, é claro ao dispor que a seleção para o cargo em questão compreenderá duas etapas, sendo a primeira composta por 6 (seis) fases e a segunda composta pelo curso de formação profissional, fase final do concurso. Além disso, os subitens 18.1.1 e 18.1.2 do edital estabelecem que os candidatos aprovados na primeira etapa serão convocados para a matrícula no curso de formação profissional, respeitada a ordem de classificação dos candidatos. Nesse contexto, as razões dos presentes embargos revelam tão somente o intuito de reapreciação da causa e a insatisfação com o resultado do julgado. É que, a pretexto de omissão, na verdade, o embargante pretende a modificação da r. decisão, cuja via processual é inadequada. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação à penalidade fixada no § 4o do artigo 1.021, do Código de Processo Civil[6]. Ante o exposto, conhece-se do recurso e NEGA-SE PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 1.023. (...) § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. [2]Art. 1.024. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. [3] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. [4]Art. 1.022. (...) Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: (...) II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. [5]Art. 489. (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. [6]Art. 1.021. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.